Tribunal: TJDFT
Processo: 0719326-04.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO NO VOO. PERDA DE CONEXÃO. ATRASO SUPERIOR A 16 HORAS. CODESHARE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ASSISTÊNCIA MATERIAL. NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida GOL LINHAS AEREAS S.A em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar as rés, solidariamente, a pagarem a cada um dos autores a quantia de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais e a ressarcir o valor de R$ 391,62 pelos danos materiais.
2. Em suas razões recursais, a parte requerida suscitou preliminar de ilegitimidade passiva sob a alegação de que o voo que sofrera cancelamento havia sido operado pela empresa AMERICAN AIRLINES, prestadora da execução do itinerário. Em relação ao mérito, alegou que não há nexo causal entre sua conduta e os fatos alegados, considerando que a GOL LINHAS AEREAS S.A não teve qualquer participação nos fatos narrados, tendo estes ocorrido em relação aos procedimentos adotados pela empresa AMERICAN AIRLINES. Por fim, defendeu que não restou comprovado qualquer prejuízo à parte requerente que configure a ocorrência de danos morais, pois os fatos narrados não possuem potencial lesivo que enseje violação dos direitos da personalidade. Requereu a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, ou, a redução da quantia fixada a título de indenização por danos morais.
3. Em contrarrazões, a parte requerente argumentou que, por força do CDC e resoluções da ANAC, os autores devem ser indenizados pela recorrente, pois ela integrou a cadeia de consumo, atuando de forma solidária com a American Airlines, o que inadmitiria qualquer tese que a isente de responsabilização. Requereu a manutenção integral da sentença proferida.
4. A recorrida AMERICAN AIRLINES INC em sede de contrarrazões, requereu a improcedência do recurso interposto pela recorrente no que se refere ao pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva e responsabilidade da recorrente, acolhendo-o tão somente no ponto tratado acerca da inexistência de danos materiais e morais.
5. Recurso próprio e tempestivo.Preparorecolhido. Contrarrazões apresentadas.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
7. Companhias aéreas que utilizam o compartilhamento de voo na modalidade codeshare para ampliar seus serviços, mediante voos operados por companhias diversas, em acordo de cooperação, figuram-se no conceito de fornecedores, conforme dispõe o art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que integrantes da cadeia de consumo.
8. Em consequência, ao lucrar com a sua atividade e participar da cadeia de prestação de serviço em face dos consumidores, as requeridas respondem solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção à teoria do risco do proveito econômico (art. 7o, parágrafo único do CDC), razão pela qual o atraso e/ou cancelamento de voo da empresa parceira não se enquadra na hipótese de culpa exclusiva de terceiro prevista no artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o parágrafo único do art. 7o do CDC, todos os participantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem, solidariamente, pela reparação dos danos causados ao consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
9. Destaca-se que o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura “in re ipsa”, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. Precedente: REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019.
10. Nos termos do precedente citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como “i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros".
11. Efetivamente, restou comprovado nos autos que os autores sofreram um atraso com duração superior a 16 horas do horário originalmente previsto para sua chegada ao destino final e que, nesse período não receberam nenhum tipo de assistência por parte das empresas requeridas, permaneceram sem suporte material (alimentação, hospedagem etc.) durante o tempo em que aguardaram novo embarque, o que se deu no dia posterior ao programado inicialmente.
12. Do relatado, é possível identificar situações previstas no julgamento acima citado (REsp 1796716/MG), tornando essa experiência sofrida o suficiente para atingirem-lhes a tranquilidade e a integridade psíquica, atributos que compõem os direitos da personalidade. Caracterizado, pois, o dano moral.
13. Dessa maneira, correta a sentença que condenou as requeridas ao ressarcimento dos prejuízos materiais e extrapatrimoniais causados. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação solidária das rés ao pagamento de R$ 5.000,00, a cada um dos autores a título de reparação moral, não havendo motivos que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença.
14. Consoante consolidado entendimento, o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do "quantum" na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
15. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. Sentença mantida.
16. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios ao Requerente que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
17. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.